Tribunal: TJMT
Processo: 1006220-95.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – VÍCIO SANADO - EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO.
- “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação” (Súmula 426 do STJ)
- Provê os Embargos de Declaração para esclarecimento do mérito, sem alterar o resultado do julgamento.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por porto seguro companhia de SEGUROs gerais, através da petição de ID: 45853487-45853489, contra o acordão de ID: 41882990, no julgamento da apelação cível de ID:38918236-38918241, por este julgador, que negou provimento ao apelo da Seguradora. Condenou ainda a apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, e honorários recursais em R$ 700,00 (setecentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.
Em resumo, a razões de ID: 45853487-45853489 requer: (i) sejam acolhidos os embargos, conferindo os efeitos modificativos aos embargos, mister sejam sanadas a omissão/contradição no julgado, para que o termo a quo sobre a fixação dos juros de mora seja estabelecido nos exatos termos da Súmula 426 do STJ, ou seja, desde a data do sinistro, bem como seja excluída a determinação de pagamento de correção e juros do pagamento administrativo, eis que este foi realizado dentro do prazo de 30 dias estabelecido na lei e ainda sejam mantidos honorários fixados em sentença; (ii) que honorários recursais, não está mantendo a mesma lógica que determina o §2o, sendo necessário manter os honorários fixados em sentença que já foram superior ao determinado pelo cpc, entretanto já fixados com base na equidade. Pugnando ao final pelo provimento do presente recurso para, sanar a omissão apontada.
Sem contrarrazões.
Síntese necessária.
DECIDO.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por porto seguro companhia de SEGUROs gerais, através da petição de ID: 45853487-45853489, contra o acordão de ID: 41882990, no julgamento da apelação cível de ID:38918236-38918241, por este julgador, que negou provimento ao apelo da Seguradora. Condenou ainda a apelante/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, e honorários recursais em R$ 700,00 (setecentos reais) em favor do patrono do apelado, totalizando o quantum sucumbencial em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Assim sendo, assiste razão o embargante quanto a omissão apontada, referente à apreciação do pedido dos juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COBRANÇA SEGURO DPVAT – CONTRADIÇÃO – VÍCIO CONFIGURADO – MARCO INICIAL – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SÚMULA 426 STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 580 STJ - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE. Constatada a contradição no do acórdão, ela deve ser sanada.(N.U 0071219-03.2017.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 31/07/2017)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA DE EXTINÇÃO - LITISPENDÊNCIA - NÃO VERIFICADA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO - ART 1.013, §3°, DO CPC - NEXO CAUSAL - VERIFICADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA ANULADA - AÇÃO DE COBRANÇA PROCEDENTE – OMISSÃO - VERIFICADA – TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO - RECURSO PROVIDO “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação” (Súmula 426 do STJ). "A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7, artigo 5o da lei 6.194/74 redação dada pela lei 11.482/07 incide desde a data do evento danoso" (Súmula 580 do STJ). Verificada omissão no acórdão embargado, é caso de correção, por meio do provimento dos embargos de declaração. (N.U 1045121-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 07/02/2020).
Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, sanando assim a omissão apontada quanto aos juros de mora na indenização do seguro DPVAT, que fluem a partir da citação, sem alterar o resultado do julgado.
Intimem-se. Cumpram-se.
Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
RELATOR.